Tribunal: TJMT
Processo: 1056550-91.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO - CPF: 798.493.691-91 (APELADO), ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO - CPF: 798.493.691-91 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0059-08 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – COMPRAS PARCELADAS DE MERCADORIAS EM COMÉRCIO VAREJISTA – INADIMPLÊNCIA – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – PRECEDENTES - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.

As simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer conjunto probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pelo requerido.

2. Diante da falta de pagamento do débito, embora em valor superior ao inicialmente contratado, restou comprovado que a empresa requerida agiu no exercício regular do seu direito ao realizar a negativação do nome da autora perante o cadastro de inadimplentes, o que afasta tanto a alegação de ato ilícito como o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA,
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação revisional c/c com Pedido de Danos Materiais e Morais e antecipação de Tutela,

de n. 1056550-91.2020, ajuizada por
ANA CLÁUDIA SALGADO DE MACEDO,
julgou procedente o pedido inicial e, assim, condenou a requerida ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Ainda, condenou a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega que, ao encaminhar o nome da autora aos órgãos de proteção ao crédito agiu no exercício regular de seu direito, haja vista a inadimplência da consumidora para com o pagamento dos débitos contratados junto à loja requerida.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a condenação por danos morais, a qual, acaso mantida, deve ser reduzida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 156966244.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, a parte autora ajuizou a presente demanda, ação revisional c/c pedido de indenização por danos materiais e morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência de inadimplência para com o pagamento de débitos assumidos, cujos quais, estavam acrescidos de juros abusivos, que superavam o patamar de 100% do valor da dívida.

Em sua defesa, a HAVAN rechaçou os argumentos da requerente, alegando que o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito decorre do inadimplemento para com o pagamento de produtos adquiridos junto a loja.

Depois de impugnada a contestação a parte autora se manifestou nos autos, informando que as partes formalizaram acordo extrajudicial, no valor de R$ 864,11 (oitocentos e sessenta e quatro reais e onze reais) para quitação da dívida, requerendo, contudo, o prosseguimento do feito em relação ao pedido de indenização por danos morais.

Após, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Com razão a apelante.

É que, pelo que consta dos autos, à época da negativação a parte autora encontrava-se inadimplente para com o pagamento dos débitos assumidos junto à requerida.

Cumpre esclarecer que, embora as partes tenham formalizado acordo para quitação do débito, em valor muito aquém do então cobrado, isso por si só, não caracteriza a abusividade na cobrança e nem afasta o dever da consumidora para com o cumprimento da obrigação, tal como tratada.

Ademais, é notório que no atual cenário econômico os credores/devedores buscam renegociar o contrato assumido, de modo a facilitar a quitação e a consequente extinção do débito.

Assim, diante da falta de pagamento do débito, embora em valor superior ao inicialmente contratado, restou comprovado que a empresa requerida agiu no exercício regular do seu direito ao realizar a negativação do nome da autora perante o cadastro de inadimplentes, o que afasta tanto a alegação de ato ilícito como o dever de indenizar.

Em casos análogos assim tem decidido este Eg. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – ATRASO NO PAGAMENTO DE FATURA – AUTOR QUE CONCORREU DIRETAMENTE PARA O ATO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se o consumidor foi quem deu causa à negativação, em razão de sua inadimplência, o fornecedor do serviço não tem responsabilidade civil porque age no exercício regular de direito.
(...) (Ap 44124/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - MATÉRIA PREPONDERAMENTE DE DIREITO - MÉRITO - PROTESTO E INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA QUITADA APÓS O VENCIMENTO - CANCELAMENTO DO PROTESTO - INCUBÊNCIA DO DEVEDOR - APELANTE CONCORREU DIRETAMENTE PARA O ATO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...) 2-
Se o consumidor foi quem deu causa à negativação, em razão de sua inadimplência, o fornecedor do serviço não tem responsabilidade civil porque age no exercício regular de direito.
(Ap 137559/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015)

Logo, diante da ausência de comprovação de ato ilícito perpetrado pela empresa, não há em que falar no dever de indenizar.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, afastar a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais, por consequência, julgo extinta a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Ainda, inverto o ônus sucumbencial e condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, aplicadas as ressalvas relativas à assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023